Tribunal: TJSP
Processo: 2117292-69.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Justiça gratuita indeferida. Autor, aposentado por invalidez, com renda mensal inferior a três salários-mínimos, que demonstrou possuir diversos empréstimos consignados, que absorvem grande parte de seus rendimentos mensais. Comprovada ausência de meios para suportar os custos do processo, sem comprometimento de sua própria subsistência, deve ser deferido o benefício.

Ementa:
Agravo de instrumento. Justiça gratuita indeferida. Autor, aposentado por invalidez, com renda mensal inferior a três salários-mínimos, que demonstrou possuir diversos empréstimos consignados, que absorvem grande parte de seus rendimentos mensais. Comprovada ausência de meios para suportar os custos do processo, sem comprometimento de sua própria subsistência, deve ser deferido o benefício. Decisão reformada. Recurso provido.